Tribunal: TJES
Processo: 0002625-08.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002625-08.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002625-08.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: VANDERSON LEOCADIO AMERICO - ES30776

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - ART. 24-A DA LEI Nº 11.343/2006 - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO - DEMONSTRADA - GRAVIDADE CONCRETA - RISCO À VÍTIMA - ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta da conduta, em especial em contextos de violência doméstica e familiar, legitima a segregação cautelar mesmo em delitos com pena abstrata inferior a 4 anos, em conformidade com o art. 313, III, do CPP.

Condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não garantem a revogação da prisão quando presentes fundamentos suficientes que justifiquem a medida extrema.

A contemporaneidade da prisão, em contextos de violência doméstica, não se esvanece pelo simples passar de dias. O risco contínuo, ameaças e tentativas de aproximação reiteradas pelo agressor denotam a imprescindibilidade da medida extrema.
No caso em tela, a narrativa dos acontecimentos, a dinâmica dos atos e o relato de terceiros confirmam a necessidade da prisão como forma de proteção à vítima e garantia da ordem pública.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002625-08.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: VANDERSON LEOCADIO AMERICO - ES30776

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Aracruz
, que decretou a prisão preventiva do paciente em razão da quebra de medida protetiva anteriormente imposta, notadamente a proibição de manutenção de contato com a ofendida.

Segundo a inicial (documento 576246), a prisão reputa-se desnecessária, pois desproporcional e muito mais gravosa caso o acusado seja condenado na ação penal originária.

Assim, elucida que o acusado encontra-se preso há mais de 1 (um) mês pelo crime previsto no art. 24-A da Lei n°11.343/2006, o qual possui a pena em abstrato de 3 (três) meses a 2 (dois) anos de detenção.

Além disso, aponta que possui o paciente condições pessoais favoráveis, assim como que não existe contemporaneidade entre a medida cautelar mais gravosa e a conduta, uma vez que o cárcere foi decretado no mês de julho, ao passo que a suposta ação violadora da medida protetiva teria ocorrido em junho.

Por fim, sustenta ser possível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a teor do art. 319 do CPP.

Pelas razões acima expostas, requer a revogação da prisão e a concessão de liberdade, mesmo que fiscalizada por alguma das medidas estabelecidas no art. 319, I, II, III, IV, e IX, C/C art. 282,I, II e § 1º, do CPP.

Conforme salientado em sede liminar, destaco que a prisão preventiva é uma
medida excepcional
, prevista no art. 312 do CPP, e que deve ser decretada apenas quando se mostrar
absolutamente necessária
para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o direito à liberdade é um dos mais caros à ordem constitucional brasileira.

No caso, verifica-se que a vítima DALILA CLAUDINO DE MATOS alegou ter sido informada pela genitora do requerido acerca de possíveis intenções deste em cometer uma "loucura",
tendo, inclusive, visualizado uma arma em poder do acusado
. Além disso, registros apontam que o paciente
já havia ameaçado a vítima
com uma faca e a agredido física e psicologicamente.

É importante destacar que, de acordo com o
art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
, é admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
independente da pena prevista
.

Assim, mesmo que o delito pelo qual o paciente foi denunciado tenha pena abstrata inferior a 4 anos,
a natureza especial da ofensa, inserida no contexto da violência doméstica
, permite a manutenção da prisão preventiva como garantia de efetivação das medidas protetivas e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Nessa linha, é o entendimento da jurisprudência:

[...] nas situações de violência doméstica, nos delitos cuja pena máxima é inferior a 4 anos, o STJ admite a prisão preventiva se houver o descumprimento de medidas protetivas. (AgRg no HC n. 712.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Nesse contexto, e analisando a proporcionalidade e adequação da medida, a prisão preventiva do paciente mostra-se não apenas adequada, mas indispensável para a proteção da vítima e garantia da ordem pública.

Prosseguindo, é sabido que a simples presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para amparar o pleito liberatório, vez que presente a necessidade de resguardo da segurança da vítima. Sobre o assunto, trago à baila, novamente, o entendimento do STJ:

As condições subjetivas favoráveis da acusada, por si sós, não impedem a prisão cautelar, por se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, como ocorreu no caso dos autos. Com a mesma fundamentação, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que não seriam insuficientes para o resguardo da ordem pública. (AgRg no HC n. 817.949/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

No que concerne à contemporaneidade da prisão, observa-se que o descumprimento das medidas protetivas foi informado ao juízo em 03 de julho de 2023, tendo sido proferida a decisão determinando a prisão do paciente após 3 dias, ao passo que o cumprimento da determinação judicial ocorreu em 14/07/23.

Quanto aos atos, estes ocorreram
no final de junho
, ou seja dias antes da prisão, de acordo com a informações do advogado da vítima, que narrou o seguinte em petição apresentada ao juízo a quo:

O réu ligou diversas vezes para vítima, que o bloqueou. Criou uma página fake no instagram, pois seu perfil real está bloqueado. Foi, também, na academia duas vezes atrás da vítima, na data de 28/06/2023, no mesmo dia tentou pegar sua filha na escola. A autora está fora de casa desde o dia
28/06/2023
, com medo do réu. A mãe do réu mandou mensagem para a vítima, pedindo para ela sair de casa, que o réu estava vendendo tudo em casa, dizendo que faria uma loucura, falou ainda que viu uma arma com o réu, e estava preocupada com a vítima. Pediu para a vítima se esconder. O réu, continua de forma reiterada importunando-a e amaçando-a através de amigos, parentes e familiares, ordenando que transmitam o seguinte recado a ofendida [...].

Ademais, é imperativo compreender que, em casos de violência doméstica, a iminência do risco à vítima não se esvai meramente com o passar dos dias. O perigo é contínuo, especialmente quando há relatos de ameaças e tentativas de contato e aproximação pelo agressor - caso dos autos.

Deste modo, não se vislumbra ausência de contemporaneidade que justifique a revogação da prisão preventiva. Os fatos relatados e a dinâmica dos acontecimentos confirmam a necessidade da medida cautelar imposta.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
denego a ordem pleiteada
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento externado pelo E. Relator quanto a DENEGAÇÃO DA ORDEM.